Tribunal: TJBA
Processo: 8181246-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181246-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ERALDO NASCIMENTO SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIEL CARNEIRO DA MATTA, THIAGO SANT ANA REIS SANTOS AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PISO DENTRO DOS LIMITES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça afastada. A operadora limitou-se a alegar genericamente a ausência dos requisitos para a concessão do benefício, sem apresentar elementos concretos que infirmassem a declaração de hipossuficiência do recorrido. Aplicação do art. 99 do CPC.

2. Cancelamento retroativo do plano em pleno tratamento hospitalar, utilizado como fundamento para a negativa de cobertura. Conduta abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Danos morais configurados. Situação de risco à vida e à integridade do consumidor, submetido a constrangimento e insegurança indevida. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 que se mostra proporcional e até aquém dos parâmetros usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos.

4. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8181246-66.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII